Tribunal: TJPA
Processo: 0815062-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815062-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: SAIME JOAQUINA SOUZA DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT
, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PACIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra a decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém que, nos autos da AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. nº 0874938-33.2023.814.0301) concedeu a antecipação de tutela, determinando que a agravante e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeiem o tratamento multidisciplinar à agravada prescritas pela equipe médica, de forma ininterrupta e todas no quantitativo solicitado pelos médicos, em clínica ou centro que possua habilitação e preparo para o atendimento terapêutico.

A decisão agravada assim previu
(ID nº.
99334108
):

“[...]
Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que as requeridas autorizem/forneçam sessões de fisioterapia com método THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA, fisioterapia com o método BOBATH, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia motora convencional, bem como todas as outras terapias prescritas pela equipe médica que acompanham a requerente de forma ininterrupta e todas no quantitativo solicitado pelos médicos que acompanham a autora, em clínica ou centro que possua habilitação e preparo para o atendimento terapêutico ora deferido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer. [...]”.

Na exordial, o agravante expõe que
a agravada foi diagnosticada com Neuropatia anóxiva (CID 10:G93.1) e malformações congênitas (CID 10:Q86), com atraso neuropsicomotor e teve avaliação médica, na qual o médico assistente indicou tratamento adicional com terapia pelo Método Therasuit e Equoterapia, a serem realizadas na Clínica Intensive Reabilitação.

Alegou-se que a agravada não comprovou, em exordial no juízo originário, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirmou, também, que não pode ser compelida a cobrir tratamentos que não possuem expressa previsão legal/contratual.

Citou a Resolução Normativa n°. 539/2021, da ANS, que ampliou as regras de tratamento para incluir a cobertura de métodos, no entanto, limitando a cobertura aos chamados transtornos globais do desenvolvimento, identificados pela CID F84, conforme informação do próprio site institucional da agência reguladora, de forma que a Agravante somente estaria sujeita a garantir, obrigatoriamente, os tratamentos realizados com métodos específicos, nos casos em que o paciente tenha sido diagnosticado com algum transtorno global do desenvolvimento.

Esclareceu que não competiria à agravante, enquanto plano de assistência à saúde, a cobertura para tratamentos por profissionais fora da área da saúde, a exemplo de educadores físicos.

Ponderou, também, que artigo 6ª, da Resolução Normativa n°. 465/2021, corrobora a afirmativa da agravante, evidenciando a ausência de cobertura legal, normativa, regulatória e contratual para tratamentos solicitados pela Agravada.

Acrescentou que a ANS, nos moldes do Parecer n°. 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, publicado em 19/08/2022, enfatizou a ausência de obrigatoriedade de cobertura às terapias que se utilizam de vestes especiais ("suits").

Atentou-se, também, que, para realizar o Método Therasuit, o profissional fisioterapeuta faz uso de órtese dinâmica, não ligada ao ato cirúrgico, o que é excluído da cobertura, conforme dispõe o artigo 10, VIII, da Lei n°. 9.656/98.

Reforçou-se que a Resolução Normativa n°. 465/2021, em seu artigo 17, também exclui, de forma expressa, a obrigatoriedade de fornecimento de órteses e próteses que não sejam ligadas a ato cirúrgico.

Alegou-se que a negativa da operada não tratou de uma mera recusa injustificada ou abusiva, como aduziu o juízo de base, mas sim baseada diretamente nas diretrizes postas pela Agência Reguladora competente, albergada por força das Leis n°. 9.961/2000 e n°. 9.656/98. Ainda segundo a agravante, restaria evidente a ausência de cobertura contratual para os tratamentos solicitados com métodos especializados, levando em consideração que a CID da agravada não é englobada pela RN n°. 539/2022.

Trouxe precedente do STJ, ratificando a ausência de cobertura do evento em questão, em razão de tratar-se de procedimento fora do rol da ANS, de natureza experimental e que utiliza órtese não ligada ao ato cirúrgico.

Consignou que, no Tema de Repercussão Geral n°. 123, o Supremo Tribunal Federal esposou a tese de que, aos contratos anteriores à Lei nº. 9656/98, não se aplicaria os dispositivos deste diploma. Logo,
mutatis mutandis
, não se poderia aplicar ao contrato da agravada as mudanças trazidas pela Lei n°. 14.454/22, que trouxe a possibilidade de mitigação do rol da ANS.

Entendeu que, apenas em casos excepcionais, poderia ser custeado tratamento fora do Rol, desde que respeitados os requisitos descritos na nova redação do art. 10, §13º, da Lei nº. 9656/98. Logo, defendeu que, em nenhum momento, a Lei n°. 14.454/2022 modificou a redação para constar, expressamente, que o Rol da ANS seria exemplificativo.

Por fim, pugnou pela
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, desobrigando a agravante de arcar integralmente com todos os custos do tratamento da Agravada.

Em decisão de ID nº. 16584624
, este signatário indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID nº. 17068269).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID nº. 17127318).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC, razão pela qual
conheço do presente recurso.

MÉRITO

No que tange à questão do
método Therasuit
,
este signatário tem se manifestado
no mesmo sentido da 4ª Turma do STJ, entendendo que
não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pel
os métodos THERASUIT e PEDIASUIT.

Não obstante os robustos argumentos apresentados pelo recorrente, este signatário inclina-se em adotar a
nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020
, oriunda do
comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde – NAT-JUS nacional
, a qual concluiu: “considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios; considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva;
Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)
” (grifos nossos).

E mais: “em relação às evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit, foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo”.

Nesse sentido, observe-se novamente o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da 4ª Turma, que servindo de fundamentação para o
decisum
deste signatário:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Não se pode ignorar que a elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Com efeito, e como também ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e violar a tripartição de poderes, efetivamente restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além do mais, dificulta sobremaneira o acesso à saúde suplementar a mais ampla camada da população. 4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago". 5. A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020). 6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de regência do microssistema da saúde suplementar, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da regra legal ou substituí-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do direito das obrigações, todavia, é certo que, no que lhe for específico, o contrato continua regido pela lei que lhe é própria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586). 8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Quanto à equoterapia, por sua vez, o entendimento tem sido diverso.

Isto porque o agravante provou que existem
pareceres favoráveis do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)
reconhecendo a eficácia dos tratamentos solicitados.

Ademais,
o legislador editou a Lei nº. 13.830/2019
, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

Observe-se, ainda,
que há decisão favorável do STJ ao deferimento do custeio de terapias multidisciplinares, em especial a equoterapia
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/15.4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.
6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.
8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2049092 RS 2023/0020350-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, decisões desta E. Corte, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA POR MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO COBERTO CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do tratamento de Equoterapia, o fato de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravada da respectiva cobertura
, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805926-30.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA EM CONJUNTO COM OUTRAS MODALIDADES – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1 – Hipótese em que o infante,
autor/agravado é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia intensiva pelo Método
ABA, fisioterapia RTA,
equoterapia e a hidroterapia
,
para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Atraso Global no Desenvolvimento.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

5 –
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, contudo o referido julgado, além de não possuir efeito vinculante, não constitui posicionamento dominante naquela Corte, visto que as demais Turmas do STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo.

6 –
Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pelo autor/agravado pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814766-29.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE
MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA
. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802057-25.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2023) (grifos nossos).

Quanto à
fisioterapia respiratória (RTA
), os Tribunais parecem se manifestar no mesmo sentido da Equoterapia,
quanto à abusividade na recusa, inclusive após a superveniência da Lei nº. Lei nº 14.454/2022, haja vista a eficácia comprovada do tratamento
, senão vejamos:

“PLANO DE SAÚDE -
Negativa de cobertura para fisioterapia respiratória pelo método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal)
- Alegada ausência de previsão do tratamento no rol da ANS - Abusividade configurada -
Superveniência da Lei nº 14.454/2022, que tornou obrigatória a cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS na hipótese de existir comprovação da respectiva eficácia, qual é o presente caso
- Obrigatório o custeio da fisioterapia respiratória pelo método RTA pela ré em favor do autor - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10441200320218260576 São José do Rio Preto, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 06/07/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOR, MENOR IMPÚBERE, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ/AGRAVANTE DISPONIBILIZASSE O SERVIÇO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PARA O AUTOR/AGRAVADO COM INCLUSÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO RTA E PELA TÉCNICA CME. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO CARACTERIZADA.
COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVADO É BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA RÉ E ESTÁ EM DIA COM SEUS PAGAMENTOS, TRATANDO-SE DE PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL E ACAMADO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO QUE IMPORTARIA EM RISCO IMINENTE PARA A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA DO AGRAVADO, CONFORME SE DEPREENDE DOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE. SÚMULA 210 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. APESAR DA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DA EG. QUARTA TURMA DO STJ ENTENDENDO SER LEGÍTIMA A RECUSA DE COBERTURA COM BASE NO ROL DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DA ANS, A EG. TERCEIRA TURMA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.846.108/SP, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, EM 2/2/2021, REAFIRMOU SEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DO CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO REFERIDO ROL DE PROCEDIMENTOS. RESTRIÇÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AOS PRINCÍPIOS INERENTES ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 340 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE EXACERBADA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE MAIS DOIS MÉTODOS QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE SAÚDE EM FACE DA DECISÃO QUE DENEGOU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RJ - AI: 00483837220218190000, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 07/06/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022) (grifos nossos).

Por fim, quanto a fisioterapia pelo método BOBATH, há decisão do STJ, igualmente embasada em parecer do
Nat-Jus
, no sentido de que se trata de tratamento experimental, razão pela qual também se mostra temerário o seu deferimento. Observe-se o julgado prolatado pela Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO DE ALTO CUSTO MULTIPROFISSIONAL BOBATH.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE AO MENOS O QUE SEJA ESSE MÉTODO, E NÃO HÁ TAMBÉM CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL APONTANDO A NATUREZA CLARAMENTE EXPERIMENTAL DA TERAPIA VINDICADA. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA
. 1. No tocante à tese de incidência da Súmula 83/STJ, cumpre observar que a decisão monocrática está embasada em bem recente precedente e nota técnica do Nat-jus Nacional, esclarecendo peremptoriamente a inexistência de superioridade do método multiprofissional de alto custo Bobath, assim como seu caráter claramente experimental ("não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação"). 2. A Segunda Seção definiu que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998). Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". 3. Como dito na decisão monocrática, no tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia de caráter ainda experimental, "pelas seguintes razões: a) 'encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários1; b) 'Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas'; c) há 'falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d)"mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação'; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath)"( AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.). No mesmo diapasão, é a Nota Técnica n. 48.843, emitida pelo Nat-jus/SP - do próprio Tribunal de origem - em 1/10/2021, também disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, esclarecendo com segurança e objetividade que"o conceito Bobath não é superior a outras abordagens. [...] Esta revisão evidenciou muitas lacunas metodológicas nos estudos revisados. Mais estudos de alta qualidade precisam ser publicados. As diretrizes baseadas em evidências e não a preferência do terapeuta devem servir como uma estrutura a partir da qual os terapeutas devem derivar o tratamento mais eficaz". 4. Por um lado, "cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas.Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" ( AgInt no REsp n. 1.879.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1889993 SP 2020/0207327-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (grifos nossos).

Por fim, entende-se que deve ser mantida a antecipação de tutela, excluindo-se apenas as terapias pelos métodos THERASUIT e BOBATH.

É manifesta a existência dos requisitos do art. 300 quanto aos demais métodos (Equoterapia) e RTA, conforme exposto pelo Magistrado de 1º Grau
. O
fumus boni juris
se extrai da eficácia dos tratamentos e dos precedentes dos Tribunais. O
periculum in mora
,

por sua vez, extrai-se do fato de que
o tempo é fator determinante para a evolução do tratamento –
eventual atraso no tratamento pode causar danos irreversíveis à evolução da criança, que é
portadora de
Síndrome de Macksick Kaufman.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe parcial Provimento
para reformar a decisão interlocutória impugnada
apenas

quanto
às
fisioterapias com m
étodo THERASUIT e BOBATH
, indeferindo-as, na esteira de entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
.

Logo,
permitidas
equoterapia
e
fisioterapia respiratória (
RTA)
, razão pela qual está
mantida a antecipação de tutela
, com os ajustes em epígrafe, por manifesta presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Comunique-se o Juízo de 1º Grau.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024